Tribunal: TJES
Processo: 5027416-78.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027416-78.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EMANUELLE FADINI RODRIGUES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. BLOQUEIO DE APARELHO CELULAR NÃO SOLICITADO PELO TITULAR DA LINHA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO APARELHO. ADUZEM AS AUTORAS QUE ADQUIRIRAM PERANTE TERCEIROS APARELHO CELULAR NOVO PARA A FILHA E NETA DAS REQUERENTES, MAS O USO DO PRODUTO SE TORNOU IMPOSSÍVEL EM RAZÃO DE REGISTRO DO IMEI DO APARELHO NO ROL DE APARELHOS PERDIDOS OU ROUBADOS. DEFENDEM QUE NÃO CONSEGUIRAM SOLUCIONAR A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE. PUGNAM PELO DESBLOQUEIO DO APARELHO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIMINAR QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DO APARELHO. SENTENÇA DE PISO QUE CONFIRMOU A LIMINAR E CONDENOU A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO DE TELEFONICA S/A PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
EM QUE PESE A DEFESA DA RÉ, RESTOU COMPROVADO (E TAMBÉM É INCONTROVERSO) QUE A RECORRENTE LANÇOU IMPEDIMENTO SOBRE O APARELHO CELULAR ADQUIRIDO PELAS AUTORAS, INVIABILIZANDO O USO DO PRODUTO. IMPORTANTE REGISTRAR QUE A RECORRENTE NÃO COMPROVOU, NOS AUTOS, A EXISTÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO DO APARELHO FORMULADA PELAS RECORRIDAS. OUTROSSIM, RESTARAM DEMONSTRADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO, O QUE RESULTOU EM PERDA DE TEMPO ÀS AUTORAS. ASSIM, HÁ PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, ESTE RESTOU CARACTERIZADO NA MEDIDA EM QUE AS RECORRIDAS VIRAM-SE IMPEDIDAS DE UTILIZAR PRODUTO NOVO, CUJO PAGAMENTO (PARCELADO) AINDA ESTAVA EM CURSO. A SITUAÇÃO TRANSCENDE A ESFERA DO MERO DISSABOR DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO E TEM O CONDÃO DE CAUSAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. MONTANTE ARBITRADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)